Tribunal: CARF
Processo: 10580.734395/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734395/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
WILSON RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE-RG no 614.406/RS. TEMA 368/STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
IRPF. DE MORA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 855.091/RS,
em sede de repercussão geral, não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto lançado os juros
moratórios e; b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no ano-calendário de
2009, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734395/2011-89
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.734395/2011-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75/81) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 69/70) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
02/07), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2009, por
omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial da Justiça Federal e da Justiça Trabalhista.
O lançamento foi cientificado em 12/12/2011 (e-fls. 56).
Na impugnação (e-fls. 02/07), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Processos judiciais. Rendimentos acumulados. Juros de mora. Honorários.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 69/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS ACUMULADOS. JUROS.
São tributáveis no recebimento os rendimentos pagos acumuladamente, inclusive os
juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 05/12/2012 (e-fls. 72/74) e o recurso voluntário (e-
fls. 75/81) interposto em 26/12/2012 (e-fls. 75), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso no prazo legal.
(b) Processos judiciais. Rendimentos acumulados. Juros de mora. Honorários. O
art. 56 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, extrapola sua
competência regulamentar, criando tributo e o cálculo do imposto incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente devem ser levados em
consideração às tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, bem como que os juros de mora sobre rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial devem ser excluídos da base de cálculo.
Além disso, apresenta-se declaração esclarecendo que recibo de honorários
advocatícios se refere ao ano fiscal de 2009 e à reclamatória trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.638 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.734395/2011-89

Admissibilidade. Diante da intimação em 05/12/2012 (e-fls. 72/74), o recurso
interposto em 26/12/2012 (e-fls. 75) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Processos judiciais. Rendimentos acumulados. Juros de mora. Honorários. Não
cabe ao presente colegiado afastar norma regulamentar ou legal sem respaldo em ato vinculante,
sob alegação de ilegalidade ou violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). O art. 56 do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999, deve, destarte, ser compreendido no contexto da posterior jurisprudência vinculante.
Assim, cabe ponderar que o cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente até 2009 dever
ser efetuado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, cabendo observar a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do RE-RG no 614.406/RS (Tema n° 368/STF). Por conseguinte, no
presente caso concreto a versar sobre o ano-calendário de 2001, impõe-se a observância dos
termos fixados pelo STF no julgamento do RE-RG no 614.406/RS. Além disso, em face do
decidido no RE-RG 855.091/RS, impõe-se o acolhimento da alegação de os juros de mora não
integrarem a base de cálculo, pois se firmou a tese vinculante de não incidir imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Em relação ao honorário advocatício a deduzir relativo ao processo n° 01028-
1988-011-05-00-1-RT, o recorrente instrui o recurso com declaração de gerente administrativo
do escritório de advocacia (e-fls. 86) a esclarecer que o escritório recebeu no dia 10 de novembro
de 2009 a importância de R$ 804,87 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados
no processo 1028.1988.011.05.00.1 e que houve equívoco tanto no primeiro recibo emitido como
no segundo recibo substitutivo (e-fls. 55) por não constar os dados do processo de referência.
Devemos ponderar, contudo, que o recorrente não carreou aos autos prova de que o valor de R$
804,87 já não integra o montante de R$ 3.560,94 apurado pela fiscalização a título de honorários
advocatícios e calculista (e-fls. 12).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para PARCIAL para: a) excluir da base de cálculo do imposto
lançado os juros moratórios e; b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, no
ano-calendário de 2009, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 91
DF CARF MF
Original